Tribunal: CARF
Processo: 10976.000343/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000343/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
EXIM SERVICOS ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A constatação de que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-24.779 – 6a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 172 e ss), verbis:
Trata o presente auto de infração, emitido em 15 de julho de 2009, com ciência
do sujeito passivo em 23 de julho de 2009, de lançamento de multa no valor de
R$ 21.266,88(vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000343/2009-47
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000343/2009-47

centavos) por ter a empresa descumprido obrigação acessória conforme prevista
na legislação descrita às fls. 01 dos autos.
O auditor fiscal em seu relatório informa, em síntese, que: Em ação fiscal na
empresa foi constatado que a mesma apresentou Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias;
Tal procedimento constitui infração ao disposto na Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV e §5°, acrescentado pela Lei n° 9. 526/97, combinado com o artigo
225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
A planilha n° 01 anexada ao relatório fiscal do Auto de Infração n° 37.218.476-
6 demonstra os valores apurados em folhas de pagamentos, cujas cópias
encontram-se também no relatório já citado, que não foram declarados em
GFIP, exceto no que concerne à competência 13/2006.
Foram utilizadas para apuração as diferenças entre os valores apurados nas
folhas de pagamento e os declarados em GFIP antes do início da ação fiscal;
A fiscalização considerou como válidas as seguintes GFIP:
a) das competências janeiro a outubro de 2005 e abril de 2006 as constantes da
coluna D da mencionada planilha, ou seja, as exportadas antes do início da
ação fiscal;
b) da competência de novembro 2005 a março de 2006 e de maio a dezembro
de 2006 as constantes da coluna E que serviram de base para cobrança
automática com apuração de créditos informados ao sujeito passivo.
Na planilha 2, também anexa ao relatório do AI antes citado, denominada
APURAÇÃO FP VERSUS DECLARADO REFERENTE SE E CI , estão
discriminadas as diferenças entre os valores apurados e os declarados em GFIP;
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes da penalidade previstas
no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99;
Na mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes documentos:
(...)
Foi feita Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério
Público por não declaração de remunerações de segurados em GFIP, nos prazos
regulamentares.
A multa aplicada está capitulada na Lei 8.212/91, artigo 32, §5°, acrescentados
pela Lei n° 9.528/97, e nos artigos 373 e 284, inciso II (na redação dada pelo
Decreto 4.729/03) do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, tendo sido o limite mínimo atualizado nos termos do
inciso V, do artigo 8° da Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12 de
fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009.
Em obediência ao contido no artigo 106, inciso II, alínea "c" da lei 5.172/66 —
CTN, os créditos lavrados no presente Auto ele Infração, por competência,
somados aos resultantes da aplicação de multa de mora de 24% (vinte e quatro
por cento) foram comparados com os créditos nas competências
correspondentes derivados do Auto de Infração com multa de oficio de 75%
(setenta e cinco por cento) e com a soma desse último (75%) com o auto de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000343/2009-47

Infração CFL 78, tendo sido adotado o valor da multa, em cada competência,
mais benéfico para o sujeito passivo conforme demonstrado nas planilhas
anexadas ao presente Auto de Infração (fls. 36 a 49).
Em impugnação apresentada em 24 de agosto de 2009 a empresa contesta o
lançamento argumentando, em síntese, que:
Presta serviços quase que exclusivamente para a empresa ABB LTDA; Sendo o
trabalho prestado pela recorrente o atinente à prestação de serviços a empresas
tomadoras, onde é emitida nota fiscal de serviço e retido INSS, há um prévio
recolhimento de contribuições que merecem ser descontadas dos valores
efetivamente lançados nas GPS e GFIP, sendo dita apuração e compensação um
direito de todo contribuinte pátrio;
A fiscalização constatou algumas incongruências entre os valores lançados nas
GFIP e aqueles efetivamente recolhidos, primeiramente sem observar as
retenções feitas pelas tomadoras de serviços que por si só merecem
compensação e desconto em eventuais créditos previdenciários e tributários não
recolhidos ou recolhidos a menor, o que não foi observado e levantado pela
autoridade fiscal;
As desconformidades encontradas devem-se porque o recorrente, em face de
várias dificuldades financeiras, passou a recolher seus débitos previdenciários à
medida que ia demitindo seus funcionários, gerando o que se chama
SUPERPOSIÇÃO DE GFIP , o que gerou o presente auto de infração;
A recorrente não teve oportunidade de retransmitir suas GFIP/GPS, optando a
autoridade fiscal por multar o contribuinte e fixar quantum debeatur sem avaliar
sua verdadeira situação fiscal, gerando incerteza nos autos de infração
expedidos;
Não existe qualquer fundamento jurídico que possa embasar o auto de infração
antes da retransmissão das GFIP da recorrente nos períodos autuados, bem
como fazer-se avaliação do crédito tributário na atividade de prestação de
serviço onde houve retenções previdenciárias nas respectivas notas fiscais.
Requer o impugnante, em face do exposto, a anulação do auto de infração e que
seja aberta oportunidade para retransmissão da GFIP contendo seus dados
previdenciários.
Em face das alegações defensivas, a impugnação foi julgada procedente em parte,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A constatação de que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória nos termos da legislação vigente.
Constatado que as infrações ocorreram anteriormente a 04/12/2008, data da
entrada em vigor da MP 449/2008, para aplicação da multa foi observado pela
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000343/2009-47

fiscalização o princípio da retroatividade benigna comparando-se a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
imposta pela legislação superveniente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de piso, em 23/12/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 18/01/2010 (e-fls. 166 e ss). Em suma, reitera as mesmas razões de defesa
suscitadas na impugnação ao lançamento.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não foram deduzidas preliminares.
No mérito, o Recorrente aduz, em sede Recurso Voluntário, as mesmas razões de
defesa apresentadas na impugnação ao lançamento, e que foram enfrentadas e refutadas na
decisão recorrida, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
12. A impugnante argumenta que tal autuação não poderia ser lavrada enquanto
não constituídos os lançamentos relativos às obrigações principais, assim
entendidas as notificações das contribuições providenciarias, de cujos resultados
fica condicionada. Entretanto, razão não lhe assiste.
13. Inicialmente, faz-se necessário evidenciar a diferenciação entre as
obrigações principais e acessórias. Conforme a conceituação disposta no art.
113, § 1o. do CTN: "A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente."
14. Já na obrigação acessória o contribuinte ou responsável apenas deve fazer
ou deixar de fazer alguma coisa determinada na legislação tributária, cujo
intuito é o de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também
facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.
15. Estas últimas obrigações não são dependentes de uma determinada
obrigação principal. Mesmo que uma organização seja isenta a um tributo, as
obrigações acessórias podem lhe ser cobradas.
16. Ademais, como aconteceu, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária, consoante o art. 113, §§ 2o e § 3o, do CTN.
17. Portanto, as autuações, lavradas pela inobservância das obrigações a que
empresa está obrigada a cumprir, têm plena autonomia e são aplicáveis ainda
que não exista obrigação principal decorrente do pagamento do tributo devido.
18. Ainda, não há que se confundir esta penalidade pecuniária imposta pela
infração com a multa de mora incidente sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento e que está lançada nas notificações de débito.
19. O cálculo da penalidade aplicada está correto e advém do disposto no artigo
283, inciso II. alínea "j" e artigo 373 do Regulamento, com os valores
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000343/2009-47

atualizados pela Portaria MPS n°. 342. de 16/08/2006. O valor é fixo, não
importando a quantidade de documentos e livros não apresentados ou
apresentados de forma deficiente. A multa foi fixada pelo seu valor mínimo, o
qual não é abusivo e não se constitui em confisco.
20. A empresa sofreu seis autuações decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias distintas: deixar de preparar Folha de Pagamento de
acordo com os padrões estabelecidos pelo INSS; deixar de inscrever segurados
empregados; deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias; apresentar GFIP com omissões ou incorreções
em campos não relacionados com os fatos geradores; deixar de arrecadar,
mediante desconto, a contribuição dos segurados; e não apresentar todos os
livros e documentos solicitados pela fiscalização, sendo que para cada uma das
infrações há penalidade expressamente prevista na legislação previdenciária.
Portanto, não é verdadeiro que a infração seja continua ou de alegada mesma
natureza, tampouco que foram aplicadas as mesmas penalidades sucessivas
vezes no mesmo procedimento administrativo.
21. Assim, por tudo o exposto, a presente autuação preenche os requisitos legais
e não existem motivos para que seja julgada insubsistente ou anulada, sendo
totalmente improcedentes as razões da impugnação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital